Tribunal: STF
Processo: Rcl 62925
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Geneci Pereira dos Santos contra ato do Juiz de Direito da ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “O inquérito investigativo referido no introito desta petição teve como marco, para o Reclamante, o cumprimento do anexo mandado de busca e apreensão, que se deu no dia 29 de agosto de 2023, em sua residência, bem como em endereços de terceiros. 



    Segundo informações oficiosas da Polícia Federal, tal medida visou apurar a prática de crimes contra a ordem econômica, previstos, em tese, na Lei nº 8.137/90, tendo em vista a suspeita da organização entre pessoas físicas e jurídicas para controlar preço do transporte de veículos novos das montadoras até as concessionárias revendedoras. 



    De imediato, logo após a operação, foram agendadas as oitivas dos investigados, dentre eles o Reclamante. 



    No caso do Reclamante, seu depoimento foi inicialmente marcado para o dia 05 de setembro de 2023, depois para 19 de setembro de 2023, mas foi novamente adiado, agora para o dia 18 de outubro de 2023. O Peticionário solicitou adiamento, dado o completo desconhecimento do que até então está documentado nos autos judicializados. Como visto, o D. Delegado adia, mas logo marca nova data. 



    Desde o dia da operação, o Reclamante vem buscando acesso aos autos judicializados para entender por que se tornou alvo dessas investigações. Contudo, a Douta Magistrada se nega a despachar a sua petição, na qual pede, inclusive, que se suspendam as oitivas até o acesso, com a sua remarcação após tempo hábil para o exame do material apreendido em todos os endereços, tanto quanto daquilo que se relata haver contido em mídias avulsas, num total de mais 4 TB de conteúdo, segundo petição formulada por outro “alvo” das operações de buscas da chamada “Operação Ciconia”, da qual tomou conhecimento o Reclamante.



    (...)



    Conforme consta da documentação anexa, no dia 03 de setembro deste ano foi feito o protocolo de petição solicitando, respeitosamente, à Douta Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, vista dos autos judicializados. Todavia, até o momento desta reclamação não houve qualquer manifestação judicial. Sua Exa. sequer se dignou de prestar informações requisitadas pelo e. Desembargador Relator do habeas corpus no e. Tribunal de Justiça Paulista”.  



    Ao final, pugna



    “Isso exposto, requer, em sede liminar, que se suspenda o ato de depoimento policial do Reclamante até que se julgue o mérito desta Reclamação. 



    No mérito, requer seja determinado o cadastramento do advogado do Reclamante nos autos judiciais, com amplo acesso a tudo o que neles já esteja documentado, inclusive arquivos de mídias que se vejam armazenados em dispositivos como pen drives e HD´s e ao quanto apreendido nas buscas, com tempo hábil ao seu exame antes de ser instado a depor perante a Autoridade Policial, tudo para que se dê efetivo cumprimento à Sumula Vinculante nº 14”.



    Em 13/11/2023 indeferi a liminar e determinei a emenda da inicial com o valor da causa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (edoc. 12).



    A parte reclamante quedou-se inerte, consoante comprova certidão constante no edoc. 15.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, evidencia-se o não cumprimento da determinação de emenda à inicial diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a decisão de indeferimento liminar do pleito da inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa.



    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, a parte reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência  determinada.



    Destaco, por oportuno, a redação do art. 319, inciso V, e do art. 321 do CPC/15:  



    “Art. 319. A petição inicial indicará:



    I - o juízo a que é dirigida;



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



    IV - o pedido com as suas especificações;



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.



    (…)”  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”  



    Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que nenhuma causa (ação) poderá ficar sem a atribuição de seu valor. O art. 319, inciso V, do CPC, ratificando essa exigência legal, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa. A seguir, o parágrafo único do art. 321 impõe o indeferimento da petição na ausência de algum de seus requisitos quando, intimado para corrigir o vício, o autor permanecer inerte.



    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional.



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA,  



    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo.



    Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).  



    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045/SP-ED-AgR, in verbis:  



    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.”  



    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações das quais sou relator.



    Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil anterior, é imperioso destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria:  



    “Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para a imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)” (Curso de direito processual civil. 54. ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012. p. 320).  



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC e artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente